Tribunal: TJES
Processo: 5000596-56.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-56.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA REGINA PETERLE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESP. DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3. Juízo de retratação positivo exercido, para dar
provimento ao agravo interno e reformar em parte a decisão monocrática recorrida, a fim de prover o apelo e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
.

Vitória,
21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo de retratação, tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, nos termos do voto da relatora

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5000596-56.2021.8.08.0003

Agravante: Defensoria Pública Estadual

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo interno manejado pela Defensoria Pública Estadual com vistas à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado
“
para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.”
(ID. 6399297)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo interno manejado pela Defensoria Pública Estadual com vistas à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, restando ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – CONFUSÃO – SÚMULA Nº 421, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – ART. 1.011, I, C/C ART. 932, IV, “A”, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1 – A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pela recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2 – Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.
”
(ID. 4554158)

A recorrente interpôs Recurso Especial e Extraordinário (IDs. 4780961 e 4781380), os quais versam exclusivamente sobre a verba honorária em questão.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do excelso STF, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.002.

Posta assim a questão, após reanálise do caso, tenho que o juízo de retratação se impõe, pois
de fato, o Tribunal Pleno do STF, no último dia
26/6/2023
, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada pela sentença recorrida, atraindo sua reforma para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
), diante da negativa do atendimento médico de que a autora necessitava.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (Alfredo Chaves-ES) e o tempo de tramitação do processo eletrônico (ação ajuizada em 25/8/2022 e sentenciada em 08/11/2021) e o trabalho realizado pela defensoria pública estadual, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STF (Tema 1.002), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação para dar
provimento ao agravo interno e reformar em parte a decisão monocrática recorrida, a fim de prover o apelo e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.